Tribunal: TJES
Processo: 5000969-88.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão julgador: CINTHYA COELHO LARANJA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000969-88.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):CINTHYA COELHO LARANJA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N. 5000969-88.2020.8.08.0014

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: VICTOR FERREIRA CASTIGLIONI

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL

RELATORA: SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA

RELATÓRIO/VOTO

21/07/2021

Tem-se Embargos de Declaração contra Acórdão proferido no id 1118751. Os embargos de declaração devem ser julgados conforme previsão do Código de Processo Civil, a teor do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95. Os Embargos opostos são tempestivos, conforme certidão no id 1130627, e não se sujeitam ao recolhimento de preparo, conforme previsão do art. 1.023 do CPC. Desse modo, atendidos os requisitos de admissibilidade, recebo os embargos apresentados com o efeito previsto no art. 1.026 do CPC.

O Acórdão combatido deu parcial provimento ao Recurso da parte Autora, majorando a condenação em danos morais, nos seguintes termos:

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade dos votos
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, condenando a Recorrida a indenizar o Recorrente na quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, mantendo inalterados os demais termos da sentença objurgada. Sem condenação em custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

Em embargos de declaração no id 1124198, o Embargante alega que o Acórdão foi omisso quanto ao pedido referente a obrigação de fazer e que foi contraditório quanto à condenação da Ré, ora embargada, em custas e honorários.

Contrarrazões da Embargada no id 1248009, pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o breve relatório.
Decido.

O art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC permitem a oposição de embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonado Carneiro da. Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Nesse contexto, entendo que as razões apresentadas nos embargos não merecem acolhimento.

Quanto ao pedido referente à obrigação de fazer, este não foi ignorado, mas considerado impossível de se realizar e convertido em perdas e danos, tendo o
quantum
indenizatório sido fixado para abranger a condenação em danos morais e as perdas e danos referentes à obrigação de fazer. Este, inclusive, foi precisamente o fundamento que justificou a majoração da condenação em sede recursal.

Quanto ao pedido de condenação da Recorrida em custas e honorários, não existe previsão legal nesse sentido. Em procedimentos regidos pela Lei 9.099/95 apenas o Recorrente vencido pode ser condenado em custas e honorários, na forma do art. 55 da referida norma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS OPOSTOS e NEGO PROVIMENTO
.

É como voto
.

CINTHYA COELHO LARANJA

Juíza de direito - Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.